Tribunal: TJBA
Processo: 8004704-42.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004704-42.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZILA MARIA SILVEIRA DROUILLARD e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. APLICABILIDADE DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da leitura dos autos, verifica-se que é incontroverso o fato de que a Apelante foi privada dos seus pertences pessoais definitivamente, em razão do extravio da sua bagagem, por evidente falha na prestação do serviço pela Apelada.

2. Acerca da matéria, nos termos do artigo 730, do Código Civil, é atribuição das transportadoras a responsabilidade pela condução, incólume, de pessoas ou coisas de um lugar para outro, respondendo por eventuais danos causados aos passageiros e suas bagagens, consoante disposto no artigo 734 do dispositivo referido.

3. Configurada a falha na prestação do serviço pela Apelada, não há como afastar o seu dever de reparar os danos, sendo, pois, impositiva a reforma da sentença recorrida para conceder os danos morais.

4. Tratando-se a situação de dano moral in re ipsa, dispensada está a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

5. Em atenção às peculiaridades da situação e em atendimento da dupla finalidade da reparação, deve a indenização por danos morais ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida, desde o arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.

6.
Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004704-42.2020.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
ZILA MARIA SILVEIRA DRONILLARD
e Apelada a
LATAN AIRLINES GROUP S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.